Tribunal: TJMT
Processo: 0016556-88.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016556-88.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA - CPF: 229.929.361-20 (APELADO), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), ANTONIO MASSETI NETO - CPF: 105.108.341-91 (APELANTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), KATIA ALVES RIBEIRO - CPF: 466.450.201-04 (APELANTE), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), ANTONIO MASSETI NETO - CPF: 105.108.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR MASSETTI FILHO - CPF: 286.473.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016556-88.2011.8.11.0041

APELANTE:
KATIA ALVES RIBEIRO

APELADA
:
JOSE ANTONIO FERREIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. INCLUSÃO FRAUDULENTA DE NOME EM QUADRO SOCIETÁRIO.
PROCEDENCIA.
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra
a
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de ato jurídico c/c danos morais, declarando nula a alteração contratual que incluiu o autor como sócio de empresa e condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2. O autor descobriu, em 2010, que seu nome constava como sócio da empresa Palácio do Cavalo Produtos Agropecuários Ltda., após sofrer bloqueio judicial em sua conta bancária de aposentadoria em razão de ação trabalhista movida contra a empresa.

3. A apelante alega preliminarmente a ocorrência de prescrição e, no mérito, sustenta que também foi vítima de fraude perpetrada pelos demais requeridos, não tendo conhecimento da inclusão de seu nome como sócia da empresa, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão do autor em relação à apelante, incluída posteriormente no polo passivo da demanda; e (
ii
) analisar a responsabilidade da apelante pelos danos causados ao autor em decorrência da inclusão fraudulenta de seu nome no quadro societário da empresa.

III. Razões de decidir
.

5. A preliminar de prescrição não merece acolhimento, pois a inclusão da apelante no polo passivo decorreu de determinação judicial após anulação da sentença, retroagindo os efeitos da citação à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §§ 1º e 3º do CPC/15, combinado com o art. 202 do CC.

6. Tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, e não o trienal do art. 206, § 3º, V, como sustentado pela apelante.

7. A perícia grafotécnica realizada nos autos foi categórica ao concluir pela falsificação da assinatura atribuída ao autor na alteração contratual da empresa, evidenciando a ocorrência de fraude para incluir indevidamente seu nome no quadro societário.

8. A alegação da apelante de que também foi vítima de fraude não se sustenta diante dos elementos dos autos, pois figurou formalmente
como sócia-administradora da empresa após a alteração contratual, posição que lhe conferia poderes de gestão e representação da pessoa jurídica.

9. A apelante integrava o núcleo familiar dos demais requeridos, o que reforça a verossimilhança de sua ciência quanto aos negócios empresariais, e sua alegação de ter sido igualmente ludibriada baseia-se exclusivamente em boletim de ocorrência registrado apenas após sua citação na presente ação.

10. Ainda que se admitisse a condição de vítima também à apelante, tal circunstância não afastaria sua responsabilidade perante terceiros de boa-fé, como o autor, que sofreu prejuízos em decorrência da fraude societária, nos termos do art. 942 do CC.

11. O dano moral decorre da própria natureza da violação perpetrada contra o autor (in
re

ipsa
), que se viu indevidamente responsabilizado por obrigações empresariais que jamais assumiu, chegando a sofrer constrição patrimonial em sua conta de aposentadoria, de valores de natureza alimentar.

12. O quantum indenizatório fixado na sentença comporta redução para R$ 1
5
.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições econômicas das partes.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 1
5
.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A inclusão de parte no polo passivo da demanda por determinação judicial após anulação de sentença
retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §§ 1º e 3º do CPC/15. 2. A responsabilidade por danos decorrentes de inclusão fraudulenta de nome em quadro societário é solidária entre todos os participantes do ato, ainda que um deles alegue também ter sido vítima da fraude, sem comprovação adequada."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KATIA ALVES RIBEIRO

n
a

Ação e Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais

ajuizada
por

JOSE ANTONIO FERREIRA
em face da apelante, de ANTONIO
MASSETI NETO
e de
CESAR MASSETTI FILHO
,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para:

declarar a nulidade da Primeira Alteração Contratual da pessoa jurídica PALÁCIO DO CAVALO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., com a exclusão definitiva do nome do autor
do quadro societário
e o retorno ao
status quo ante
,
ou seja
com efeito
ex

tunc
;

condenar solidariamente os
requeridos
ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença;

determinar a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CADIN) para proceder a exclusão das restrições existente
s
em nome do autor decorrentes de dívidas inadimplidas pela pessoa jurídica
PALÁCIO DO CAVALO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA;

condenar os demandados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação à requerida KATIA ALVES RIBEIRO MASSETTI, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a apelante
a ocorrência de prescrição,
ao argumento de
que o autor tomou conhecimento dos fatos em 2010, mas somente a incluiu no polo passivo da ação em 2019, após o decurso do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC.

No mérito,
sustenta
que também foi vítima de fraude perpetrada pelos demais
requeridos
, não tendo conhecimento da inclusão de seu nome como sócia da empresa.

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito,
que inexiste
nexo de causalidade entre sua conduta e o dano supostamente sofrido pelo autor
, devendo ser afastada a sua responsabilidade
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Cont
r
arrazões pelo desprovimento

(ID
266968866
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, laborou na empresa PALÁCIO DA AROEIRA no período de 1987 a 1998 como empregado. Em 2010, foi surpreendido com um bloqueio judicial em sua conta bancária, onde recebia seus proventos de aposentadoria em razão de uma ação trabalhista movida contra a empresa.

Ao diligenciar para obter mais informações, descobriu que seu nome constava como sócio da empresa PALÁCIO DO CAVALO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (anteriormente denominada ANTONIO MASSETI NETO & CIA LTDA.), sem jamais ter consentido com tal inclusão.

Consta dos autos que, conforme a Primeira Alteração Contratual datada de 09/02/1994, os então sócios da sociedade mercantil, CESAR
MASSETTI FILHO e ANTONIO MASSETTI NETO,
concederam
a integralidade das cotas de capital para os sócios ingressantes JOSÉ ANTONIO FERREIRA (autor) e KATIA ALVES RIBEIRO MASSETTI (
requerida/apelante
), esta última passando a ser sócia-administradora. Na mesma oportunidade, a sociedade passou a ser denominada PALÁCIO DO CAVALO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

O autor ajuizou a presente ação em 2011, inicialmente apenas contra ANTONIO MASSETI NETO. Após diversas tentativas frustradas de citação do r
equerido
, o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que deveriam figurar no polo passivo todos os sócios da empresa.

Em sede de apelação, a sentença foi anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para oportunizar ao autor emenda
r

a
inicial para inclu
ir
os demais sócios no polo passivo, o que foi
realizado
com a in
serç
ão da ora apelante e de CESAR MASSETTI FILHO.

Para dirimir a controvérsia, foi realizada perícia grafotécnica na Primeira Alteração Contratual da empresa, que concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao autor.

Pois bem.

Preliminar de prescrição.

Consoante relatado, argui a apelante
a ocorrência de prescrição,
ao argumento de
que o autor tomou conhecimento dos fatos em 2010, mas somente a incluiu no polo passivo da ação em 2019, após o decurso do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC.

Com efeito,
o autor ajuizou a presente ação em 2011, logo após tomar conhecimento da inclusão indevida de seu nome como sócio da empresa
PALÁCIO DO CAVALO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, sendo a
ação proposta
inicialmente
apenas
em face de
ANTONIO MASSETI NETO.

Após diversas tentativas frustradas de citação do
requerido
, o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que deveriam figurar no polo passivo todos os sócios da empresa.

Em sede de apelação, a sentença foi anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para oportunizar ao autor a emenda da inicial para inclusão dos demais sócios no polo passivo, o que foi
realizado
com a inclusão da ora apelante e de CESAR MASSETTI FILHO.

Nesse contexto, a inclusão da apelante no polo passivo decorreu de determinação judicial após a anulação da sentença, retroagindo os efeitos da citação à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §§ 1º e 3º
,
do CPC/15, combinado com o art. 202 do CC.

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei
.
”

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;
”

Ademais, tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, e não o trienal do art. 206, § 3º, V, como sustenta a apelante.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada
.

Mérito.

No caso resta
demonstrada
que a inclusão do nome do autor no quadro societário da empresa
PALÁCIO DO CAVALO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
ocorreu de forma fraudulenta, uma vez que a perícia
grafotécnica realizada nos autos concluiu

pela falsificação da assinatura atribuída ao
demandante
na Primeira Alteração Contratual da
referida pessoa jurídica
, consoante se verifica do laudo constante no ID
266968845
.

Consoante se observa, o
laudo pericial foi categórico ao afirmar que "
a firma questionada não partiu do punho do periciando
", evidenciando a ocorrência de falsificação documental para incluir indevidamente o nome do autor no quadro societário da empresa.

Diante
disso
, impõe-se
a manutenção da sentença quanto a
o reconhecimento da nulidade absoluta do ato jurídico
.

Quanto à responsabilidade específica da apelante, sua defesa centra-se na alegação de que também
foi
vítima de fraude
praticada
pelos demais
demandados
, especialmente por seu ex-cunhado
ANTONIO MASSETI NETO
, não tendo conhecimento da inclusão de seu próprio nome como sócia da empresa.

A despeito d
isso
,
os
elementos fáticos e jurídicos apontam para o conhecimento e participação da apelante na estrutura societária questionada
.

Primeiro
,
porque a
apelante figurou formalmente como sócia-administradora da empresa após a alteração contratual
(ID
266967294
,
p. 33-35
)
, posição que lhe conferia poderes de gestão e representação da pessoa jurídica
.

Segundo
,
porque a requerida
integrava o núcleo familiar
MASSETTI
, mantendo relações de parentesco por afinidade com os demais
requeridos
, o que reforça a verossimilhança de sua ciência quanto aos negócios empresariais
.

Além disso,
a
alegação de ter sido igualmente ludibriada baseia-se exclusivamente em um boletim de ocorrência policial registrado apenas em 04/10/2021
(ID
266968775
)
, após sua citação na presente ação, não havendo qualquer outra prova documental ou testemunhal que corrobore tal versão defensiva.

Ademais, ainda que se admitisse hipoteticamente a condição de vítima também à apelante, tal circunstância não afasta sua responsabilidade
perante terceiros de boa-fé, como o autor, que sofre
u
prejuízos em decorrência da fraude societária.

Assim, e
ventual direito regressivo contra os demais responsáveis constitui objeto de ação própria, não elidindo sua responsabilidade solidária na presente demanda.

Nesse particular, insta salientar que o
Código Civil, em seu art. 942, estabelece expressamente que "
os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
".

No
tocante ao
dano moral, sua ocorrência
in
re

ipsa
decorre da própria natureza da violação perpetrada contra o autor, que se viu indevidamente responsabilizado por obrigações empresariais que jamais assumiu, chegando a sofrer constrição patrimonial em sua conta de aposentadoria
, ou seja, de valores de natureza alimentar
.

No que tange aovalor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), supervalorizando o danoexperimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto como as condições econômicas das
partes, impõe
-se a redução da verba indenizatória para R$
1
5
.000,00 (
quine
mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
, mantendo, no mais a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima do autor
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025